Tribunal: TJDFT
Processo: 0740412-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740412-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. L. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre o agravo interno, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator